Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706772-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: KELLY KARYNNE COSTA AMORIM, COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente na determinação de que: i) a primeira agravada seja proibida de realizar saques das contas bancárias da segunda agravada, salvo para pagamentos de despesas correntes e mensais devidamente comprovadas; ii) a primeira agravada e os demais advogados da Sociedade sejam compelidos a depositar em conta bancária da segunda agravada os valores decorrentes de levantamento de alvarás e os honorários recebidos em contas pessoais oriundos de clientes da Sociedade; iii) a primeira agravada se abstenha de vetar o agravante a ter acesso irrestrito aos documentos da Sociedade. O agravante afirma que não tem a intenção de comprometer o prosseguimento das atividades da Sociedade, tampouco de prejudicar o recebimento das remunerações mensais dos advogados e demais funcionários, já que ressalvou em seu pedido que a abstenção de saques nas contas bancárias da Sociedade não deveria se aplicar aos casos de pagamentos de despesas correntes e mensais, desde que devidamente justificadas. Alega que o pedido de que a primeira agravada e os demais advogados da Sociedade sejam compelidos a depositar em conta bancária da segunda agravada os valores decorrentes de levantamento de alvarás e os honorários recebidos visa resguardar todos os recursos da Sociedade de advogados para que, no momento de sua liquidação, ela tenha capacidade financeira para adimplir os haveres do sócio retirante, ora agravante, e evitar que este tenha que se socorrer de outras providências judiciais para ver o seu direito de recebimento cumprido. Argumenta que ainda que a primeira agravada não estivesse causando qualquer impedimento de acesso aos sistemas e documentos, o que não está ocorrendo na realidade, o deferimento do pedido não lhe causaria dano ou ofensa, posto que, em tese, ela já estaria agindo conforme a lei, e a decisão não lhe provocaria nenhuma consequência. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Após a análise dos argumentos contidos na petição inicial do agravo de instrumento e dos documentos acostados, e considerando que o pleito é realizado em sede de cognição sumária, verifica-se que os requisitos não se fazem presentes. Em que pesem as alegações do agravante, não há nos autos elementos que demonstrem a prática de atos emulativos imputáveis à agravada, a ensejar as medidas pleiteadas. Somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventuais práticas abusivas perpetradas pela parte agravada. Conforme registrado na decisão impugnada, a demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, de modo que não chegou à fase de liquidação, ou seja, pende de reconhecimento e declaração judicial a dissolução parcial da sociedade. Ademais, eventuais valores recebidos a mais pela parte agravada poderão, em fase de liquidação de sentença, ser compensados com os haveres devidos ao sócio retirante após a efetiva dissolução parcial da sociedade. Como se vê, a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10